Tribunal: STF
Processo: RE 754917
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA



    Segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. Alegação de nulidade. Cerceamento de defesa. Inexistência Intempestividade. Ocorrência.



    1. Ausência de nulidade absoluta em razão da ausência de intimação do administrador judicial não habilitado nos autos à época do julgamento do acórdão embargado.



    2. Intempestividade dos embargos de declaração, que não foram opostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias (arts. 1.023 e 219 do CPC).



    3. Embargos de declaração dos quais não se conhece.